Tribunal: TJDFT
Processo: 0717384-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717384-57.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINALVA BISPO DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por MARINALVA BISPO DOS SANTOS contra a r. sentença exarada sob o ID 50146498, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu a ação declaratória de inexigibilidade de débitos proposta em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência. Em suas razões recursais (ID 50146503), a autora postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça e afirma que os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para viabilizar o processamento da ação. A apelante insiste na tese de que a ré, de forma contumaz, promove a cobrança de dívida acobertada pela prescrição. Ao final, requer a cassação da r. sentença, para que seja deferida a gratuidade de justiça e determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular processamento à ação. Não houve recolhimento do preparo. Nas contrarrazões ofertadas no (ID 50146507), a apelada arguiu: (i) a inépcia da inicial, uma vez que não foi acostado o comprovante de inscrição nos cadastros de negativação de crédito emitido por órgão oficial; (ii) a falta de interesse processual, ante a inexistência de cobrança de dívida prescrita; (iii) a ilegitimidade passiva ad causam; (iv) a ausência de provas da hipossuficiência financeira alegada pela apelante. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 51159489, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Transcorrido in albis o prazo para recolhimento do preparo (ID 51653271), vieram os autos conclusos É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil, [c]onfirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifo nosso) Da análise dos autos, constata-se que, a despeito de haver sido facultado à autora o recolhimento do preparo, de modo a viabilizar a admissão do recurso de apelação (ID 51159489), o prazo assinado transcorreu in albis (ID 51653271). Dessa forma, tendo em vista que a apelante deixou de promover o recolhimento do preparo recursal no prazo fixado na r. decisão exarada no ID 51159489, mostra-se impositivo o não conhecimento da apelação cível, em decorrência da deserção. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Tendo em vista que a parte ré foi citada e ofertou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 50146507), condeno a autora ao pagamento dos honorários de sucumbência no patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023 às 11:45:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora